Tribunal: STF
Processo: ARE 1527556
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 12):



    “TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA NESTE CAPÍTULO. MULTA DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES TRF3. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IVANA MARA SILVA sustenta violação aos arts. 150, IV; e 145 da CRFB, na medida em que o acórdão recorrido confirmou a aplicação de multa de ofício fixada em 75% do valor do imposta de renda devido. 



    Aduz que a multa aplicada tem caráter confiscatório e não cumpre o princípio da capacidade tributária e da vedação ao confisco.



    Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se o acórdão recorrido para manter o percentual da multa em 25% (Doc. 20, fl. 10).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que “o exame de eventual ofensa aos princípios constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie”, não atendendo ao disposto no art. 102, III, ”a”, da Constituição (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 26), a parte agravante alega que (i) não se trata de discutir matéria de prova a ensejar a aplicação da súmula 279 do STF, pois a discussão é estritamente de direito; (ii) os acórdãos contrariam o disposto nos arts. 150, IV, e 145, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do “não confisco” e da “capacidade contributiva”. No mais, reitera os fundamentos desenvolvidos no RE (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 4):



    “O presente recurso preenche o requisito relativo a repercussão geral, eis que se fundamenta na afronta à Constituição Federal, haja vista que o v. Acordão recorrido, contrariou dispositivos da carta magna, ofendendo ao princípio do não confisco e da capacidade contributiva. 



    O percentual de 75% (setenta e cinco por cento) encontra-se totalmente indevida. Além do direito de propriedade estar consagrado na Constituição Federal como bem intangível, nos termos do artigo 5º, inciso XXII – respeitadas as exceções legais – há, no âmbito do sistema tributário nacional, dentro das limitações ao poder de tributar, a proibição de que o tributo seja utilizado com efeito de confisco, em consonância com o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, abaixo transcrito: 



    (…)



    Nesta esteira, cita-se outro princípio constitucional tributário, qual seja, o da Capacidade Contributiva que interage com o supracitado princípio da Vedação ao Confisco, previsto no parágrafo 1º, do artigo 145 da Constituição Federal, abaixo transcrito: 



    (…)



    Nesta esteira, cita-se outro princípio constitucional tributário, qual seja, o da Capacidade Contributiva que interage com o supracitado princípio da Vedação ao Confisco, previsto no parágrafo 1º, do artigo 145 da Constituição Federal, abaixo transcrito: 



    (…)



    Desta forma, verifica-se que, o V. Acórdão, o qual pretende-se reformar, apresenta relevante questão do ponto de vista social ou jurídico, uma vez que referido posicionamento do C. Tribunal a quo acarreta em violação a direito essencial do cidadão (PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA). 



    Portanto, não se trata de assunto que se refere a um direito individual da Recorrente e sim de uma questão pertinente a toda população dos municípios do Brasil que acabam sendo constrangidas a realizar o pagamento de multas em razão do processo administrativo completamente eivado de vícios. 



    (…)



    Sabendo-se que, por repercussão geral, a lei entende aquela que se origina de questões que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, por envolver controvérsias que vão além do direito individual ou pessoal das partes, conclui-se forçosamente que é o caso dos autos, posto que: Envolve ofensa aos princípios DO NÃO CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. Desta forma, resta evidente a repercussão geral do presente caso, que envolve questões que transcendem os interesses das partes envolvidas no processo, de relevância econômica e jurídica.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que se refere especificamente ao efeito confiscatório da multa, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 17, fl. 10):



    “Quanto à multa, aplicada no percentual de 75%, verifico que a sentença merece reforma. 



    A multa em questão tem previsão no artigo 44, I, da Lei 9.430/1996, possui caráter punitivo e repressivo pela infração materializada à ordem tributária e não restou configurada imposição que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nestes termos, e observados os parâmetros legais, não restou comprovado o caráter confiscatório. 



    De outro lado, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a multa punitiva é confiscatória quando excede o equivalente a 100% do correspondente à obrigação principal, o que não se verifica na hipótese analisada. (…) Fixadas essas premissas, merece reforma a sentença que reduziu a multa do lançamento.



    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora e dou provimento ao recurso da União para que a multa seja fixada no patamar de 75%.”



    Quanto ao tema, esta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que multas tributárias superiores a 100% do valor principal do débito tributário revelam efeito confiscatório, situação não verificada no caso em apreço. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 



    1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.



    2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/11/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.



    3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso.



    5. Agravo regimental não provido.” (RE 871.174 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/11/2015)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente